Tribunal: TJDFT
Processo: 0707539-49.2024.8.07.0006
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0707539-49.2024.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: D. J. D. S. O. APELADO: B. B. D. B. S., I. U. H. S., N. F. S. -. S. D. C. F. E. I. D E S P A C H O Indefiro o pedido de suspensão formulado no ID 67648800, tendo em vista que a petição inicial não chegou a ser recebida na instância de origem. Publique-se e voltem conclusos. Brasília, 28 de janeiro de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora